Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-55.2015.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento, outrossim, que não enseja o provimento recursal.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002690-55.2015.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
JOSE JAIR BARBON, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
HIDROMINERAL DE IBIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 35.240
2
Voto no 35.240
Embargos de Declaração no 1002690-55.2015.8.26.0132/50000
Embargante: José Jair Barbon
Embargada: Município de Ibirá
Embargos de declaração Inexistência de quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC
Eventual finalidade de
prequestionamento, outrossim, que não enseja o provimento
recursal.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 415/422, da lavra
deste Relator, a C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça, por votação unânime, negou provimento ao apelo do réu,
mantendo-se a sentença que o condenou a ressarcir dano causado ao
patrimônio da Municipalidade (avarias em veículo).
O réu-apelante interpõe, agora, Embargos de
Declaração (fls. 01/06 apenso 50000), arguindo omissão e com o fim
também de prequestionar a matéria, invocando diversos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais.
Manifestação pela parte embargada (fls. 11/15
do apenso).
É o relatório.
2.
Porquanto
tempestivos,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.
3. Embora conhecidos, não prosperam.
Com efeito, não se vislumbra a existência de
qualquer vício.
No mais, como é cediço, é juridicamente impossível receber embargos de declaração
opostos com a finalidade de obter reexame e novo
julgamento da causa, desiderato estranho ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 35.240
3
perfil desse recurso, de natureza especialíssima,
cujos lindes são restritos às hipóteses previstas
no art. 535 do CPC (Embargos de Declaração no
Recurso em Mandado de Segurança no 5.028 - DF, 1a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJU de
16/9/95, pág. 18634).
O réu volta-se, como dito, contra a sentença de
procedência parcial da ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, mantida pelo acórdão de fls. 415/422.
Conforme assentado no julgado:
“Desta
forma,
hígido
o
entendimento
de
ser
imprescritível o ressarcimento ao erário decorrente de Ação Civil Pública por
Improbidade Administrativa, nos termos do art. 37, § 5o, da CF.
A recente decisão do Plenário do C. STF (RE no 852.475
- Tema no 879/STF), em voto de Rel. do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu:
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de
ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
(...)
Quanto ao mérito, não comporta reforma a r. sentença
recorrida.
(...)
Há prova documental convincente da extensão/monta
dos danos e, também, testemunhal que atestou a conduta irresponsável do réu
(mídias recebidas em gabinete).
... tais danos vieram bem delineados nas notas fiscais
de serviço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 35.240
4
Em suma, não se nota qualquer ausência de
fundamentação no referido julgado (omissão), nem contradição ou
obscuridade no discorrer para se chegar à improcedência do pedido
condenatório.
Diante disso, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios, que são admissíveis, tão somente, para correção de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se deu na
espécie.
Neste sentido: “Mesmo nos embargos de declaração
com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese do erro material). Esse recurso não é meio
hábil para exame da causa”. (STJ, 1a Turma, REsp no 13.843-0-SP- Rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
4. Posto isto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator